Tribunal: STF
Processo: ARE 1373946
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ALTEROU A FORMA DE CÁLCULO DOS ÍNDICES. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 (REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PREVISÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO FORMADO ANTES DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 



    1. Agravo de Instrumento manejado pela União em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ela intentada. 



    2. Na decisão recorrida afastou-se a alegação de inexigibilidade do título executivo suscitada pela União e determinou-se que autos fossem remetidos à Contadoria para que esta se manifestasse acerca da regularidade dos cálculos da parte Exequente, observando-se o título executivo judicial, o Manual de Cálculos da Justiça Federal e o IPCA-e, como índice de correção monetária. 



    3. A parte alega que a coisa julgada formada nos autos de origem é flagrantemente inconstitucional, dado que o título judicial, que manteve patamar remuneratório a servidor público sem previsão legal ou constitucional, violou o Enunciado 37 de Súmula Vinculante (conversão da Súmula 339, editada em 1997). Sustenta que ao determinar a aplicação do IPCA-e como índice da correção monetária, a decisão ora impugnada ofendeu o título executivo judicial exequendo, cuja parte dispositiva foi clara ao dispor que as parcelas atrasadas deveriam ser atualizadas de acordo com o índice aplicável à Poupança (Art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009). 



    4. A parte Autora não está executando o título executivo que determinou a incorporação do reajuste de 84,32%, que é objeto do RE 18.335 do STF, de 31.03.1995, mas sim o título executivo que considerou nulo o ato administrativo que ensejou a mudança de cálculo dos índices incorporados pela parte Autora (84,32% e 3,17%), sem obediência à ampla defesa e ao contraditório, determinando, por conseguinte, o restabelecimento do seu pagamento com base na aplicação contínua e automática de percentuais parametrizados sobre suas parcelas vencimentais. 



    5. Considerando-se que a obrigação reconhecida no título executivo judicial não está fundamentado em Lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, é certo que não se aplica ao caso o art. 535, inciso III e § 5º, do Código de Processo Civil, que dispõe que é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em Lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da Lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    6. Assiste razão à Agravante, no entanto, no que tange à alegação de que ao determinar a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária. A decisão ora impugnada ofendeu o título executivo judicial exequendo, pois, de fato, a sentença exequenda, proferida em 04/11/2009, previu expressamente, ‘(...) juros moratórios e correção monetária sobre os valores vencidos deverão ser aplicados em consonância com o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960\2009’. 



    7. Cuidando-se, entretanto, o título executivo, de decisão judicial transitada em julgado antes da referida decisão do STF, proferida no RE 870.947/SE, a modificação do título dependeria do ajuizamento de Ação Rescisória, o que não ocorrera no caso concreto, devendo permanecer incólume a forma de cálculos da correção monetária segundo o Manual de Procedimentos previsto no título executivo transitado em julgado. Esse entendimento encontra guarida na tese de Repercussão Geral proferida nos autos do RE 730.462 (Tema 733), segundo a qual: ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).’ 



    8. Agravo de Instrumento provido, em parte , para que a correção monetária seja calculada de acordo com as regras previstas no título executivo exequendo.” (e-doc. 4; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a contrariedade do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República e do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, ao argumento de que o título exequendo se refere a coisa julgada inconstitucional, de que, em alusão à tese nº 494 da Repercussão Geral, a sentença que reconhece ao servidor determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos” (e-doc. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Para melhor elucidação da controvérsia, cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Entendo que as razões apresentadas na decisão agravada devem ser mantidas, em parte. 



    Assim, passo a transcrever os fundamentos que se encontram irretorquíveis: 



    ‘Isso porque a parte autora não está executando o título executivo que determinou a incorporação do reajuste de 84,32%, que é objeto do RE 18335 do STF, de 31.03.1995, mas sim o título executivo que considerou nulo o ato administrativo que ensejou a mudança de cálculo dos índices incorporados pela parte autora (84,32% e 3,17%), determinando, por conseguinte, o restabelecimento do seu pagamento com base na aplicação contínua e automática de percentuais parametrizados sobre suas parcelas vencimentais. 



    Então, considerando-se que a obrigação reconhecida no título executivo judicial não está fundamentado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, é certo que não se aplica ao caso o art. 535, inciso III e § 5º, do Código de Processo Civil, que dispõe que é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.’“ (e-doc. 5, p. 1; grifos acrescidos).



    4. De sua parte, e sem impugnar precisamente os fundamentos do aresto vergastado — quanto à origem das parcelas em execução —, a recorrente trouxe argumentos genéricos, sem fazer qualquer conexão do caso concreto com as teses deduzidas veiculadas em suas razões recursais. Confira-se:



    “Em outros termos, é inconstitucional a coisa julgada que mantém, seja de que forma for, a remuneração de servidores públicos sem respeitar o corolário lógico do Estado Democrático de Direito, consubstanciado no princípio da legalidade e na ausência de direito adquirido a regime jurídico. 



    Com efeito, a fluência do prazo ocorre quando a lei que reestrutura a carreira passa a produzir efeitos financeiros, momento em que surge para a Administração a prerrogativa de, observada a irredutibilidade da remuneração bruta, promover os ajustes necessários a fim de que o percentual percebido em razão da coisa julgada seja paulatinamente incorporado à retribuição reajustada do cargo. Dito de outro modo, o percentual se reduz na mesma proporção dos aumentos conferidos, até desaparecer.



    Assim, constatada , pelo Tribunal de Contas da União , a ilegalidade da forma como vinham sendo efetuados os pagamentos de rubricas referentes a decisões judiciais transitadas em julgado, concessivas de reajustes com base em expurgos inflacionários, a Administração passa a ter o dever de modificar o seu modus operandi e suspender o pagamento considerado indevido. 



    Como se permitir o pagamento de mais de 1 milhão de reais a uma única servidora, valor este derivado de índices que são ou se tornaram ilegais e inconstitucionais? Não pode, com a devida vênia, o Judiciário compactuar com tal situação.” (e-doc. 8, p. 5).



    5. Da forma como veiculada a pretensão recursal, pois, inarredável a aplicação dos óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator